Tribunal: STF
Processo: RHC 116624
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Decreto prisional impugnado por meio de habeas corpus. 3. Superveniência da sentença penal condenatória. 4. Alteração do título que sustenta a custódia cautelar. 5. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou dúvida. 6. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos desprovidos.